Tribunal: TJPA
Processo: 0817984-06.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817984-06.2019.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLARINDO CARDOSO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE

TERCEIRO.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS

NA ORIGEM DE 12% PARA 6% SOBRE O VALOR DA CAUSA,

INTELIGÊNCIA DOS §§2º E 8º DO ART. 85 DO CPC/2015
. RECURSO

CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL DE MARABÁ.

APELAÇÃO Nº: 0817984-06.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI

RODRIGUES

APELADO: CLARINDO CARDOSO FERREIRA

Advogado(s) do reclamado: PAULO VIEIRA HADAD MELO

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO BRASIL SA
.
interpôs o presente

RECURSO DE APELAÇÃO
(Id n°
2039917 - Pág. 1-5
) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id n°
2039813 - Pág. 1-3
) que julgou procedente os pedidos formulados na inicial de Embargos de Terceiro ajuizada por
CLARINDO CARDOSO FERREIRA
, nos seguintes termos:

(...) Assim sendo,
dou provimento aos Embargos de Terceiro para julgar procedentes os pedidos da embargante
, determinando a retirada do gravame do bem imóvel objeto da

execução, procedendo-se, portanto, o levantamento da penhora realizada sobre o bem de

propriedade do embargante.

Extingo o processo com resolução de mérito, e condeno a embargada às custas processuais e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. (...)

Irresignada, a financeira interpôs o presente recurso de apelação se insurgindo somente no que tange a condenação em honorários advocatícios.

Defende que foi condenada em 10% sobre o valor da causa de forma incorreta. Aduz que de acordo com o artigo 85, § 2º do CPC, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, contudo, não houve valor da condenação, limitando-se ao valor da causa. Alega que o processo tramitou inteiramente pela via eletrônica, facilitando assim o acesso aos autos, mitigando qualquer acréscimo na valoração quanto ao local.

Por fim, requer o provimento do recurso para que os honorários sejam fixados de forma equitativa pelo magistrado.

Contrarrazões apresentadas (Id n° 2039924 - Pág. 1-6).

Em decisão de Id n° 2080706, conheci do recurso de apelação no seu duplo efeito nos termos do artigo 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil.

Em despacho de Id n° 2657355, intimei as partes contendoras para que manifestem eventual interesse na realização de audiência de conciliação, no prazo sucessivo de 05 dias, tendo em vista que o direito discutido na lide é disponível, na forma do art. 3º, § 3º c/c art. 139, V do CPC, além da Resolução n.º 125 do CNJ c/c Portaria nº 5626/2018-GP do TJE/PA, no entanto restou infrutífera, não havendo assim conciliação entre as partes.

Relatados.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id n°2039921- fls. 61/63). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo, doravante, diretamente à análise do mérito recursal.

Pois bem, tenciona, a parte apelante, a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral
no que tange a condenação em honorários advocatícios.

Defende que foi condenada em 10% sobre o valor da causa de forma incorreta. Aduz que de acordo com o artigo 85, § 2º do CPC, os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, contudo, não houve valor da condenação, limitando-se ao valor da causa. Alega que o processo tramitou inteiramente pela via eletrônica, facilitando assim o acesso aos autos, mitigando qualquer acréscimo na valoração quanto ao local, requer o provimento do recurso para que os honorários sejam fixados de forma equitativa pelo magistrado

Pois bem, entendo que a parte apelante possui razão, devendo seu recurso ser provido.

Ao analisar os autos do processo, é possível constatar que os honorários foram fixados em 10% (dez por cento) de
R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).

Não se pode olvidar que a atuação do advogado em juízo merece valorização, inclusive monetariamente, com remuneração pautada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à título de gratificação profissional, através dos honorários advocatícios de sucumbência, cuja norma de regência encontra-se insculpida no art. 85 do CPC/2015.

Feitas essas considerações iniciais, não se constata, na espécie, que o juízo de origem tenha se pautado nos critérios suso mencionados, olvidando o teor dos §§ 2º e 8º do dispositivo legal ao norte, que ora merece transcrição:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
. (Destacou-se)

Destarte, é evidente a baixa complexidade da causa, bem como que o trabalho realizado e o tempo despendido pelo causídico não foram dos mais expressivos em virtude da ação se tratar de algo declaratório, não necessitando de dilação probatória.

Outrossim, proporcional reduzir o patamar arbitrado na origem para o mínimo legal, isto é, 6% (seis por cento) sobre o valor da causa, conforme critério equitativo permitido pelo §8º do art. 85, já que não houve condenação líquida e o valor da causa é elevado.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso,
retocando o capítulo da sentença atinente à condenação sucumbencial em honorários advocatícios, os quais reduzo de 10% (dez) para 6% (seis por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Belém/PA,

de

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021